Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-44.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003151-44.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 2/8
Apelação n. 1003151-44.2019.8.26.0081
Voto n. 20.551
Comarca:
Adamantina (1a Vara Cível)
Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado:
Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A

MM. Juiz:
Fabio Alexandre Marinellli Sola
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica.
Ação
regressiva.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos
danos causados a aparelhos elétricos em decorrência
de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de
requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos
sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
A ora apelante ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos em face da ora apelada aduzindo que se viu obrigada ao pagamento de
indenização securitária a terceiros segurados em razão de falhas na
distribuição de energia elétrica. Juntando aos autos “Laudos Técnicos” que
evidenciariam a causa do dano, pugnou pela condenação da requerida ao
pagamento de R$ 10.550,71 (dez mil e quinhentos e cinquenta reais e setenta
e um centavos) (fls. 1/17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 3/8
Na contestação, defendeu a requerida, em síntese, a não
comprovação do nexo de causalidade em relação a nenhum dos sinistros
apontados alegando ou não haver registro de interrupção ou qualquer
perturbação no sistema elétrico que possa ter causado os alegados danos nas
datas informadas na inicial, ou não ter sido comprovada a origem dos danos
diante dos laudos técnicos juntados aos autos, cujo conteúdo impugnou (fls.
152/204).
Colhida réplica (fls. 334/360), sobreveio a sentença
vergastada que julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “não
existe prova técnica, única razoável ao caso, produzida em contraditório acerca da origem
dos danos alegados, ônus que competia a autora” (fls. 370/372).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
decisum, em síntese, ao argumento de que idôneas e robustas as provas
juntadas aos autos e de que objetiva a responsabilidade da ré (fls. 384/392).
Contrarrazões a fls. 398/421.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Tendo em vista a natureza jurídica da ré, ora apelada, a
controvérsia está sujeita ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo a
qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 4/8
A propósito desse dispositivo constitucional, José Afonso
da Silva leciona que “não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-
lo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamentando-se na doutrina do
risco administrativo” (Comentário contextual à Constituição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005. Página 349).
Na lição de Rui Stoco, “tanto a Carta Magna (art. 37, § 6o)
como o Código Civil (art. 43) abraçaram a teoria da responsabilidade objetiva do Estado
escorada na teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o
dano causado por seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de
regresso contra o causador direto desse dano, desde que demonstrado ter ele agido com dolo
ou culpa”. Adiante, o doutrinador preleciona que “a teoria do risco administrativo
estabelece o princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que
permite a discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado,
nas hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando
que “as causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força
maior, deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma
coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a
atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina
e jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
Tomo II, páginas 74, 80 e 83).
Cumpre ressaltar que a culpa exclusiva de terceiro também
afasta a responsabilidade do Estado (latu sensu), na medida em que provoca o
rompimento do “liame causal entre a atuação do estado e o dano verificado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 5/8
Destaque-se, em acréscimo, que nas ações indenizatórias
propostas em face das pessoas elencadas no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal a prova do dano e do nexo causal cabe ao autor, ficando a cargo do
réu, por outro lado, a prova de eventual causa excludente de
responsabilidade.
No caso concreto, não se pode dar guarida à pretensão
regressiva, porque a companhia de seguros não se desincumbiu do ônus de
comprovar o nexo causal entre eventual falha no serviço prestado pela
concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados.
Com efeito, a petição inicial assevera que a autora se viu
obrigada ao pagamento de indenização securitária em decorrência de “falha na
distribuição de energia elétrica serviço prestado pela empresa Ré, a qual possui
distribuição de responsabilidade nas áreas dos segurados na Comarca de
Adamantina/SP” (fls. 3).
No entanto, os documentos que instruíram a exordial não
bastam à comprovação nexo causal, não servindo a esse desiderato os
orçamentos/laudos de fls. 62/141 (e os demais documentos que a eles se
referem), os quais são absolutamente genéricos em suas considerações de que
os itens sinistrados foram danificados em razão de “oscilações na rede elétrica” ou
“forte descarga elétrica”, muitos deles, aliás, falando apenas em “provável causa”.
Somente a partir de tais documentos não é possível
impor responsabilidade à distribuidora de energia elétrica, por falta de
prova bastante do nexo causal, valendo ressaltar que esse nexo poderia,
em tese, ser comprovado por prova pericial nos aparelhos danificados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 6/8
que não foi realizada na presente demanda, ante manifestação da autora
revelando sua impossibilidade (fls. 355/360).
Corroborando o expendido, colhem-se, dentre inúmeros
outros, os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA
DANOS MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA
NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. Recurso improvido. (36a Câmara de Direito Privado

Apelação n. 1001888-51.2018.8.26.0100 Relator Jayme Queiroz Lopes
Acórdão de 21 de junho de 2018, publicado no DJE de 29 de junho de
2018, sem grifo no original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O
NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS
SOMENTE UM SINGELO E INCONCLUSIVO LAUDO UNILATERAL,
AFIRMANDO EM JUÍZO NÃO SABER DO PARADEIRO DA PEÇA
SUBSTITUÍDA, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DA
PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA ORA APELANTE, A QUAL SE
MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS
INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de
apelação provido. (34a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1077023-40.2016.8.26.0100 Relatora Cristina Zucchi Acórdão de 17
de setembro de 2018, publicado no DJE de 27 de setembro de 2018,
sem grifo no original).
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos
ocorridos em decorrência de oscilação da energia. Queima de
equipamentos do segurado da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo
de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as
alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos
aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os danos e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 7/8
defeito na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que exige
demonstração do nexo de causalidade. Sentença reformada. Ação
julgada improcedente. Recurso provido. (32a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1043745-06.2016.8.26.0114 Relator Francisco
Occhiuto Júnior Acórdão de 8 de janeiro de 2018, publicado no DJE de
1o de fevereiro de 2018, sem grifo no original).
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS
CAUSADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e a falha na
prestação de serviços
Não demonstrado o pagamento da
indenização à segurada - Pretensão de ressarcimento que não
prospera Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO. (27a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1047025-82.2016.8.26.0114 Relatora
Ana Catarina Strauch Acórdão de 27 de março de 2018, publicado no
DJE de 6 de abril de 2018, sem grifo no original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO
SEGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO. Ainda que se trate de
responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração
do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de
causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente
causador.
(26a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1089438-21.2017.8.26.0100 Relator Renato Sartorelli Acórdão de 28
de maio de 2018, publicado no DJE de 4 de junho de 2018, sem grifo no
original).
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por danos causados em
equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica
fornecida pela ré Inadmissibilidade Hipótese sujeita ao prazo
prescricional e não ao prazo decadencial - Seguradora que não provou
o nexo de causalidade entre os danos dos equipamentos, cuja
indenização securitária pagou, e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Prejudicial de decadência e preliminar
suscitada em contrarrazões rejeitadas - Apelação provida. (18a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1002515-47.2017.8.26.0114
Relator Roque Antônio Mesquita de Oliveira Acórdão de 15 de maio
de 2018, publicado no DJE de 22 de maio de 2018, sem grifo no
original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003151-44.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 20.551 8/8
Por fim, a teor do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor
da causa atualizado.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)